Tribunal: TJSP
Processo: 2100074-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSO - Havendo vários advogados indicados pela parte, válida a intimação realizada na pessoa de um apenas um deles, sendo a publicação nula apenas e tão somente quando há requerimento prévio para que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono - Inconsistentes as alegações da parte agravante, objetivando a declaração de nulidade de atos processuais praticados,

Ementa:
PROCESSO - Havendo vários advogados indicados pela parte, válida a intimação realizada na pessoa de um apenas um deles, sendo a publicação nula apenas e tão somente quando há requerimento prévio para que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono - Inconsistentes as alegações da parte agravante, objetivando a declaração de nulidade de atos processuais praticados, incluindo a publicação da r. decisão que a intimou para o pagamento do débito, nos termos do art. 523, CPC, sob a alegação de que não foram publicados em nome dos advogados indicados na contestação apresentada na fase de conhecimento.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não se reconhece a prática de conduta que possa ser enquadrada em previsão do art. 80 do CPC – Nos atos processuais praticados pela parte agravante nos autos não se evidencia intuito desleal, malicioso e temerário, ainda que envolva pedido de declaração de nulidade de atos processuais, em desacordo com jurisprudência já consolidada do Eg. STJ, porque ausente comprovação de dolo ou má-fé da parte agravante, que não podem ser presumidos - Reforma da r. decisão agravada para afastar a sanção por litigância de má-fé imposta à parte agravante.
Recurso provido, em parte.